Tribunal: TJSP
Processo: 0000719-60.2016.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Reanálise do regime inicial fixado, diante de determinação do C. STJ no Habeas Corpus no 596.603-SP, em condenações pelo crime de tráfico de drogas nas quais foi aplicado redutor de pena.
Manutenção do regime inicial semiaberto imposto na r. sentença recorrida para ambos acusados – não vedado expressamente no referido writ – regime prisional que se

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Reanálise do regime inicial fixado, diante de determinação do C. STJ no Habeas Corpus no 596.603-SP, em condenações pelo crime de tráfico de drogas nas quais foi aplicado redutor de pena.
Manutenção do regime inicial semiaberto imposto na r. sentença recorrida para ambos acusados – não vedado expressamente no referido writ – regime prisional que se mostra mais compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, sendo que opção mais branda não seria suficiente para atingir as funções preventivas e retributivas da pena de inibir a prática de novas ações delituosas.
Retorno dos autos à E. Presidência da Seção Criminal deste C. Tribunal de Justiça de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000719-60.2016.8.26.0603, da Comarca de Buritama, em que são apelantes
JEFERSON VIEIRA DE OLIVEIRA e ALINE HELENA DE FREITAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Cumprindo a determinação da Douta Presidência da Seção Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, reanalisando-se os autos, mantém-se o regime
inicial semiaberto imposto aos acusados na r. sentença recorrida. Retorno dos
autos à E. Presidência da Seção Criminal deste C. Tribunal de Justiça de São
Paulo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 -Voto no 12.150
2
Voto no 12.150
Apelação no 0000719-60.2016.8.26.0603
Comarca: Buritama 1a Vara
Apelantes: Jeferson Vieira de Oliveira (recurso em liberdade)1
Aline Helena de Freitas (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Tráfico de drogas
Reanálise do
regime inicial fixado, diante de determinação do C. STJ no
Habeas Corpus no 596.603-SP, em condenações pelo crime
de tráfico de drogas nas quais foi aplicado redutor de pena.
Manutenção do regime inicial semiaberto imposto na r.
sentença recorrida para ambos acusados
não vedado
expressamente no referido writ regime prisional que se
mostra mais compatível com as circunstâncias e a
reprovabilidade do crime, sendo que opção mais branda não
seria suficiente para atingir as funções preventivas e
retributivas da pena de inibir a prática de novas ações
delituosas.
Retorno dos autos à E. Presidência da Seção Criminal deste
C. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ao relatório da r. sentença de fls. 525/5312, prolatada
pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Silvia Camila Calil Mendonça, ora adotado,
acrescento que Jeferson Vieira de Oliveira e Aline Helena de Freitas foram
condenados, cada um, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa,
no mínimo legal, em regime inicial semiaberto como incursos no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/06.
A ambos foi permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial. (certidão às fls. 539)
Inconformados, apelaram os réus.
1 Pesquisa intinfo: Atualmente preso preventivamente no processo 1501475-87.2019.8.26.0603 da 2a
Vara de Buritama. Denunciado por tráfico de drogas. Preso em flagrante aos 23/09/2019.
2 Fls. 531: Sentença publicada em audiência aos 19/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 -Voto no 12.150
3
A acusada Aline busca a absolvição, por falta de
provas. Pleitos subsidiários: fixação de regime inicial menos gravoso e substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, prequestiona a
matéria. (fls. 544/556)
Por sua vez, o réu Jeferson, preliminarmente, argui
nulidade por falta de fundamentação, eis que a r. sentença não se pronunciou acerca
de pedido de detração feito pela Defesa em sede de alegações finais orais. No mérito,
pleiteia a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, busca a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (fls. 557/574)
Processados os recursos, com contrarrazões do
Ministério Público às fls. 581/593, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos apelos defensivos (fls. 604/613).
Esta Colenda 8a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 20/08/2020, por
unanimidade de votos, negou provimento aos recursos defensivos, mantendo-se a
r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 677/700).
Em 08/09/2020, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 596.603-SP, proferiu r. decisão com
determinação de cumprimento coletivo, determinando-se que a aqueles que viessem a
ser sancionados doravante por prática do crime de tráfico dito 'privilegiado' (com
pena reduzida), não fosse imposto regime inicial fechado para cumprimento da pena.
Assim, em 10/11/2020, através do despacho de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 -Voto no 12.150
4
862/866, a Douta Presidência da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça,
determinou o retorno dos autos para que esta Relatoria, Juíza Natural do feito, analise
o constante no item 4, da parte dispositiva do v. acórdão proferido no HC no
596.603-SP.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 04 de novembro de
2016, por volta de 17h00, na Rua José Magno, número 201, nesta cidade e comarca
de Buritama, nas imediações de um estabelecimento recreativo (bar), Jeferson
Vieira de Oliveira3 e Aline Helena de Freitas4, agindo em concurso de agentes e
com unidade de desígnios entre si, guardavam, para fins de venda a terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, três porções
contendo o peso total de 4,56g (quatro gramas e cinquenta e seis decigramas) da
substância denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 32/33, laudo de constatação
de fl. 35 e laudo químico toxicológico de fls. 46/47, sendo referida substância
considerada droga e capaz de ensejar a dependência física e psíquica de seus
usuários.
Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar
acima delineadas, os denunciados guardavam as substâncias entorpecentes
supracitadas, as quais estavam embaladas de modo fracionado, prontas para a venda.
Na mesma ocasião, os imputados guardavam material destinado à embalagem das
drogas (tesoura e papel filme), além da quantia total de R$ 802,50, proveniente do
comércio ilegal.
Policiais Militares receberam a notícia de que Jeferson
3 Fls. 96/97: 21 anos, casado, 2o grau completo, pedreiro, usuário de maconha.
4 ALINE: Fls. 106/107: 22 anos, casado, 2o grau completo, desempregada, usuária de maconha.
Registros criminais (fls. 156/158): Prisão em flagrante referente a estes autos. Termo
circunstanciado por injúria certidão às fls. 209. Inquérito policial arquivado em 02.06.2016, por
lesão corporal (certidão fls. 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 -Voto no 12.150
5
estava traficando na frente da casa de sua namorada Aline. O local já era conhecido
nos meios policiais por ser ponto de venda de drogas. Por isso, os milicianos se
dirigiram para lá.
Alisson Guimarães Mello estava na frente do imóvel e,
ao ver a aproximação da viatura, alertou Jeferson, que correu para dentro da
residência. Os policiais abordaram Alisson, que se identificou como usuário e
informou que fora até o local para comprar drogas. Em seu poder, nada de ilícito
foi encontrado.
Em seguida, os agentes estatais foram no encalço de
Jeferson, encontrando-o dentro do banheiro da casa, na companhia de sua namorada
Aline, dispensando algo dentro do vaso sanitário e acionando a descarga. O material
que foi jogado fora não pôde ser recuperado.
Após busca pessoal e domiciliar, os Policiais Militares
encontraram, no quintal da casa dos denunciados, próximo ao portão, uma nota de R$
10,00, bem como um pote plástico pequeno que continha, em seu interior, duas
porções de maconha e R$ 29,00 em dinheiro. Ademais, dentro do carro de Aline,
foi encontrada uma terceira porção de maconha. No interior da residência dos
imputados, em locais diversos, foi encontrada a quantia total de R$ 726,00 em
espécie, dinheiro proveniente do comércio clandestino. No mais, foram encontrados
outros R$ 30,00 escondidos entre os seios de Aline.
Dentro da casa dos denunciados, no interior da sala,
foram encontradas duas tesouras e papel filme, idêntico àquele utilizado para embalar
os invólucros de maconha material utilizado por Jeferson e Aline para preparar as
porções individuais que comercializavam. Constatou-se, por fim, que o local dos
fatos fica nas imediações de um estabelecimento recreativo, pois está localizado a
cerca de 30 (trinta) metros de um bar, onde constantemente são observadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 -Voto no 12.150
6
aglomerações de pessoal.
O propósito da traficância é certo, haja vista: (1) a
natureza e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos
indiciados, as quais estavam embaladas e acondicionadas em diversas formas e
frações, prontas para a entrega ao consumo de terceiros; (2) a atitude dos
denunciados, tendo em vista que Jeferson correu ao saber da aproximação da viatura
policial e, em seguida, foi flagrado no banheiro com Aline, desfazendo-se de um
material que não pôde ser recuperado; (3) a reputação do local dos fatos, conhecido
por ser ponto de venda de drogas; (4) a informação prestada por Allison Guimarães
Mello, no sentido de que é usuário de drogas e foi até a casa dos denunciados para
adquirir entorpecentes; (5) assim como o fato de que, no momento da abordagem, os
suspeitos guardavam expressiva quantia de dinheiro em espécie, oriundo do tráfico.
(denúncia fls. 01/04)
Ao final, em sede de acórdão, restaram mantidas as
condenações dos réus como incursos no artigo 33, caput, e §4o da Lei 11.343/06,
cada qual, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais o pagamento de e 166 dias-multa, no mínimo legal.
Tendo em vista a determinação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça de natureza coletiva proferida no HC 596.603-SP de vedação do
estabelecimento de regime inicial fechado para casos em que foi aplicada a causa de
diminuição de pena, bem como a determinação da Douta Presidência da Seção
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que encaminhou os autos para reanálise
por esta Relatora, sobre o regime prisional inicial imposto, entendo, data venia, que
realmente seja o caso da manutenção do regime intermediário fixado na r. sentença
condenatória, ressalvando-se, ainda, o entendimento pessoal desta Relatora, que
recepciona o regime inicial fechado para os autores de delitos hediondos.
Note-se, por oportuno, que, nos referidos autos de HC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 -Voto no 12.150
7
de interesse de um único Paciente, concedeu-se a ordem para:
“1. Em relação ao paciente individualizado na
impetração, fixar o regime aberto como modo inicial
de cumprimento da pena.
2. Em relação aos presos que, conforme informação da
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado
de São Paulo, se encontrem na mesma situação
(condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano
e 8 meses, em regime fechado), fixar o regime aberto.
3. Em relação aos presos condenados, pelo delito de
tráfico privilegiado, a penas menores do que 4 anos de
reclusão - salvo os casos do item anterior - determinar
que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal
competentes e responsáveis pela execução das sanções
dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a
situação de cada um, de modo a verificar a
possibilidade de progressão ao regime aberto em face
de eventual detração penal decorrente do período em
que tenham permanecido presos cautelarmente.
4. Aos condenados que atualmente cumprem pena por
crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem
todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que
vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas
circunstâncias fáticas), determinar que não se
imponha - devendo haver pronta correção aos já
sentenciados
o
regime
inicial fechado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 -Voto no 12.150
8
cumprimento da pena” (destaquei).
Como se observa, o 'item 4' acima consignado vedou
expressa e unicamente, a fixação do regime inicial fechado, sem qualquer outra
determinação.
As circunstâncias do caso concreto indicam a
necessidade de fixação de regime prisional menos brando. A prisão em flagrante dos
acusados foi precedida de denúncia via “190”, dando conta de que estes praticavam o
tráfico de drogas dentro da própria residência. Conforme o relato dos Policiais
Militares ouvidos em Juízo, no momento da abordagem, o acusado Jeferson correu
para o interior da residência e descartou algo no vaso sanitário. Em vistoria realizada
no imóvel, foram localizadas 03 porções de maconha (com peso líquido de 4.56
gramas) já embaladas para venda e 01 rolo de filme plástico, material idêntico ao
utilizado para embalar a droga apreendida, também foi apreendida a considerável
quantia de R$ 802,50, proveniente do comércio espúrio.
Salienta-se, no mais, que Jeferson, agraciado com a
liberdade provisória, foi novamente preso em flagrante, em 23/09/2019, e
coincidentemente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (Proc.
1501475-87.2019.8.26.0603).
Assim sendo, neste caso concreto, considerando-se as
circunstâncias acima mencionadas, deve ser mantido, para ambos os acusados, o
regime inicial semiaberto, tal como estabelecido na r, sentença.
Ressalte-se que todo indivíduo que participa de
narcotráfico revela extrema periculosidade. O crime em tela intranquiliza a
população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar.
Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, com a imposição de regime mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000719-60.2016.8.26.0603 -Voto no 12.150
9
rigoroso, com o fim de retirar o malfeitor perigoso do convívio social, mas também
evitar que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e
destruindo famílias.
Ademais, tal tratamento mais severo corresponde à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria aos
Tratados de Direito Internacional que tangem ao combate a narcotraficância, dos
quais o país é signatário.
Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que
acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada
pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas
consequências de seus atos. Eis que, tais circunstâncias exigem maior rigor por parte
do Estado, como já destacado. Fica patente, assim, que o regime semiaberto, no caso
em comento, deva ser conservado.
Ante o exposto, pelo meu voto, cumprindo a
determinação da Douta Presidência da Seção Criminal deste Egrégio Tribunal de
Justiça, reanalisando-se os autos, mantém-se o regime inicial semiaberto imposto aos
acusados na r. sentença recorrida. Retorno dos autos à E. Presidência da Seção
Criminal deste C. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ely Amioka
Relatora